Tribunal: TJES
Processo: 5003047-54.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003047-54.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. DANOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA DO DANO E DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou procedente ação regressiva de indenização ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, objetivando o ressarcimento de R$ 9.155,00 pagos ao segurado Condomínio do Edifício Praia Bela pelos danos causados em elevador em razão de oscilação de energia elétrica. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária, com base no art. 37, §6º, da CF/1988, e no art. 927, parágrafo único, do CC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os danos ao elevador do segurado foram causados por oscilação de energia elétrica fornecida pela concessionária; e (ii) verificar se a concessionária apresentou prova hábil a afastar o nexo de causalidade ou demonstrar excludente de responsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, conforme dispõe o art. 37, §6º, da CF/1988, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade para ensejar o dever de indenizar.

4. A seguradora demonstrou o pagamento da indenização ao segurado e apresentou laudo técnico elaborado pela empresa responsável pelo conserto do elevador, identificando como causa do dano uma sobrecarga no “inversor de frequência” provocada por oscilação elétrica.

5. A concessionária não produziu prova técnica capaz de afastar o nexo causal, tendo se limitado a apresentar capturas de tela de seu sistema interno, sem valor probatório suficiente.

6. O argumento de que o laudo técnico seria unilateral não prevalece quando não há contraprova técnica apresentada pela parte contrária.

7. A sub-rogação da seguradora não transfere as prerrogativas processuais do consumidor, conforme entendimento fixado pelo STJ no Tema 1.282 (REsp 2092308/SP), inclusive quanto à inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

8. A Lei nº 14.905/2024 foi devidamente considerada pela sentença, inexistindo interesse
recursal
da recorrente nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

*Tese de julgamento*:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falhas na prestação do serviço, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

2. Laudo técnico unilateral apresentado pela seguradora é admissível como prova quando não há contraprova técnica da concessionária.

3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não se aplica à seguradora sub-rogada.

4. A mera apresentação de telas sistêmicas não constitui prova hábil para afastar a responsabilidade objetiva da concessionária.

*Dispositivos relevantes citados*: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 927, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

*Jurisprudência relevante citada*:

STJ, REsp 2092308/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 22.11.2023 (Tema 1.282);

TJES, Apelação Cível nº 5011696-09.2021.8.08.0035, Rel. Des. Débora Maria Correa da Silva, j. 29.04.2025;

TJES, Apelação Cível nº 5018037-84.2021.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 03.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003047-54.2022.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação regressiva de indenização ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em desfavor da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., objetivando o ressarcimento de valores despendidos para indenizar seu segurado, o Condomínio do Edifício Praia Bela, pelos danos causados em seu elevador devido a oscilação de energia elétrica.

A sentença impugnada (id 14656005) julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 9.155,00 (nove mil, cento e cinquenta e cinco reais). O magistrado fundamentou sua decisão no fato de que a seguradora comprovou o desembolso e que o laudo técnico anexado demonstrou que a causa dos danos foi a oscilação de energia, reconhecendo a responsabilidade objetiva da concessionária, conforme o art. 37, §6º, da Constituição Federal, e o art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

Analisando atentamente o caderno processual, verifica-se que a Apelante busca a reforma da sentença, sustentando, em essência, a ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e o dano, a unilateralidade do laudo técnico apresentado pela Apelada e a desnecessidade de reparo com base em suas telas sistêmicas.

Em contrapartida, as contrarrazões reiteram que a responsabilidade da concessionária é objetiva, que o laudo técnico é prova suficiente e que a inafastabilidade da jurisdição afasta a necessidade de prévio esgotamento da via administrativa.

Conforme decidido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 2092308/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.282), “
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
”.

Observa-se, ainda, da ementa do referido julgado, que “
A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não pode ser objeto de sub-rogação pela seguradora por se tratar de prerrogativa processual que decorre, diretamente, condição de consumidor
”.

Todavia, como cediço, a responsabilidade civil da concessionária de energia é objetiva, de modo que a obrigação de indenizar não exige a comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço.

No caso dos autos, a seguradora comprovou a ocorrência do dano e o seu desembolso de R$ 9.155,00 (nove mil, cento e cinquenta e cinco reais) para indenizar o segurado, havendo nos autos laudo técnico Forte Elevadores EIRELI, responsável por reparar os equipamentos eletrônicos da segurada, no qual restou consignado que a causa dos danos foi a oscilação na rede elétrica, resultando na sobrecarga do componente “inversor de frequência do elevador” danificado do elevador (ID nº 11782675).

A Concessionária, por outro lado, não apresentou provas suficientes para afastar o nexo causal, não se desincumbindo de seu ônus de demonstrar a ocorrência de alguma das excludentes de responsabilidade.

Ademais, a alegação de que o laudo técnico anexado seria unilateral e, por conseguinte, inapto à produção de efeitos probatórios, não se sustenta, sobretudo diante da ausência de contraprova técnica apresentada pela Apelante. Esta, por sua vez, limitou-se a juntar aos autos meras capturas de tela de seu sistema interno, as quais, conforme é comum em demandas dessa natureza, não consignam qualquer falha no fornecimento, revelando-se insuficiente para elidir a sua responsabilidade.

Corroborando tal entendimento, colaciono a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA . SUB-ROGAÇÃO. DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . [...]

4.
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência da prestação inadequada do serviço, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e do artigo 14 do CDC, cabendo-lhe demonstrar a existência de causa excludente de responsabilidade.
5 . No caso concreto, os laudos técnicos apresentados pela seguradora demonstram a ocorrência de danos elétricos em equipamentos do segurado, sendo suficiente para configurar prova mínima do dano e do nexo causal com a falha na prestação do serviço. 6
. A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de oscilação de tensão ou qualquer excludente de responsabilidade, nos termos do artigo 373, II, do CPC. A mera alegação de ausência de registro de falhas no sistema não é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva
. 7. A Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL não exime a concessionária do dever de indenizar, tampouco impede o acesso ao Judiciário para buscar o ressarcimento de danos causados por falhas na prestação do serviço público essencial. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50116960920218080035, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível. Data do Julgamento: 29.04.2025)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA . DANOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURADORA COMO CONSUMIDORA POR SUB-ROGAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO INFIRMADO PELA CONCESSIONÁRIA. PROVIMENTO DO RECURSO .

I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra a sentença proferida pela 3ª Vara Cível de Vitória, que julgou improcedente a ação regressiva ajuizada contra EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, visando ao ressarcimento de danos materiais. A seguradora alega que a instabilidade na rede elétrica causou danos aos equipamentos elétricos do segurado, cabendo à concessionária demonstrar excludentes de responsabilidade, o que não ocorreu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os danos aos equipamentos do segurado foram causados pela oscilação de energia elétrica fornecida pela concessionária; e (ii) estabelecer se a concessionária de energia elétrica comprovou excludentes de responsabilidade que afastassem sua obrigação de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, com fundamento na teoria do risco administrativo, conforme art. 37, §6º, da CF/1988, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.
4. A seguradora comprovou o pagamento da indenização ao segurado pelos danos ao equipamento causado por sobrecarga de energia, anexando laudo técnico e demais documentos pertinentes. 5.
A concessionária não produziu provas suficientes para desconstituir o nexo de causalidade, limitando-se a apresentar telas sistêmicas que não comprovaram a inexistência de falha na prestação de serviço
. 6. A Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente à época, prevê que a distribuidora só pode eximir-se do dever de indenizar em hipóteses específicas, como a ausência de nexo causal, o que não foi demonstrado no caso concreto. 7.
O entendimento de que laudos técnicos unilaterais seriam imprestáveis não se aplica quando a concessionária não apresenta contraprova técnica, sendo admissível o laudo apresentado pela seguradora.

IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50180378420218080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível. Data do Julgamento: 03.12.2025)

Destarte, diante da ausência de elementos probatórios capazes de afastar o nexo causal por parte da concessionária, não merece trânsito sua irresignação.

Por derradeiro, carece a Recorrente de interesse recursal no que tange à aplicação da Lei nº 14.905/24, haja vista que referido diploma legal já foi devidamente considerado e aplicado pela r. sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

Deixo de majorar a verba honorária sucumbencial, em razão de já ter sido arbitrada em percentual máximo pelo Juízo singular.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 29/09/25 a 03/10/25

Voto: Acompanho o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões